Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-64.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Consórcio, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta.

Se a Ação de Busca e Apreensão não possui identidade da causa de pedir com a presente Ação de Exigir Contas, inexiste conexão.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exigir Contas (proc. n. 1020447-37.2022.8.11.0002).

O Juízo suscitante narra que a Juíza da Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, reconhecendo a conexão entre este processo e o de n. 1004323-27.2020.8.11.0041, bem como afirmando que o endereço do requerente é em Cuiabá, determinou a sua remessa para a 4a Vara da Capital.

Aduz que, no entanto, a ação n. 004323-27.2020.8.11.0041, que tramita no Juízo da 4a Vara é Ação de Busca e Apreensão ajuizada com o objetivo de cobrar o débito do então requerente e, que, embora tenha sido despachada em primeiro lugar, não possui identidade da causa de pedir com a presente ação de exigir contas, não havendo que se falar em conexão.

E mais, que apesar do Juízo suscitado ter determinado a redistribuição do feito para a Comarca de Cuiabá sob a justificativa de que o autor reside na Capital, a procuração acostada aos autos mostra que ele reside em Várzea Grande.

Diz que o juízo competente é o da Comarca do domicílio do requerente.

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer em razão da ausência de interesse público (id 149334681-pág. 01/04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de Ação de Exigir Contas (proc. n. 1020447-37.2022.8.11.0002) ajuizada por Ednaldo Reis de Faria Silva em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

A procuração acostada no id 146106178-pág. 15 demonstra que ele reside no Condomínio Florais da Mata, Jardim Petrópolis, em Várzea Grande.

Uma vez que a regra de competência territorial é absoluta, deve incidir o disposto no art. 6o, inciso, VIII, do CDC, que estabelece que o consumidor tem foro privilegiado para as ações por ele ou contra si ajuizadas, de forma a facilitar a defesa de seus interesses.

Segundo entendimento do STJ, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICILIO DO CONSUMIDOR.

1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/STJ.

3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas e princípios de natureza constitucional.

4. O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta.

5. O microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6o, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados.

6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade.

7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.
(REsp 1032876/MG, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009).

E desta Câmara:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO PARA AJUIZAMENTO DA LIDE – ESCOLHA ALEATÓRIA - INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

"A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa (...). Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS).
(N.U 1019043-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Quanto à possível conexão entre esta Ação de Exigir Contas e a de Busca e Apreensão, que tramitou na 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, ajuizada com o único objetivo de cobrar o débito do então requerente, não possui identidade de causa de pedir com a presente ação de exigir contas. Logo, descabe falar em conexão.

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar competente o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande para processar e julgar a Ação de Exigir Contas (proc. n. 1020447-37.2022.8.11.0002).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022